Tribunal: STF
Processo: RE 286512
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade.
   Jurisprudência assentada. Súmula 339. Não pode o Judiciário, sob
   o pálio da isonomia, equiparar vencimentos de servidores sem
   previsão legal específica.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental.
   Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental
   improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
   impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência
   assente na Corte.
3.      RECURSO. Agravo. Regimental.
   Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente
   abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do
   art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando
   abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou
   infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao
   agravado.